Tribunal: STJ
Processo: 1002197-19.2022.8.26.0428
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171268 - SP(2024/0354212-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RM PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: DONIZETE AMURIM MORAES - SP236020
REINALDO DANELON JÚNIOR - SP182298
EMBARGADO
: J. A. FORTCAMP TRANSPORTES LTDA
EMBARGADO
: J. A. FORTCAMP TRANSPORTES EIRELI EPP
ADVOGADO
: ADRIANO FORTKAMP - PR063829
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para sanar erro
material, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
17/03/2026
23/03/2026,
sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 65763494-f551-425f-ae7b-298ca8c19226

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171268 - SP(2024/0354212-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RM PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: DONIZETE AMURIM MORAES - SP236020
REINALDO DANELON JÚNIOR - SP182298
EMBARGADO
: J. A. FORTCAMP TRANSPORTES LTDA
EMBARGADO
: J. A. FORTCAMP TRANSPORTES EIRELI EPP
ADVOGADO
: ADRIANO FORTKAMP - PR063829
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para sanar erro
material, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por RM PETRÓLEO S.A. em face de
decisão desta Relatoria que negou provimento ao recurso especial da parte embargada.
O embargante, em suas razões recursais, alega que houve erro material quanto à
espécie do recurso em julgamento.
Aduz, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do
dissídio jurisprudencial em razão da incidência da súmula n. 7/STJ.
Ademais, alega que o acórdão foi contraditório quanto à aplicação do parágrafo
único do
o da
(prazo prescricional de 12 (doze) meses), houve contradição
art. 8
Lei 10.209/2001
em sua aplicação ao caso em tela, notadamente acerca do termo inicial para a contagem do
mesmo, violando a literalidade da norma legal.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
De início, quanto ao erro material apontado, os embargos merecem acolhimento.
Portanto, na acórdão recorrido, onde se lê "Agravo em recurso especial", leia-se "Recurso
especial".
Documento eletrônico VDA55003443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:25
Código de Controle do Documento: 29bf03d5-902e-47ae-ac9e-4d0f4b891f1a

Quanto às demais alegações, os embargos de declaração interpostos não comportam
acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm como escopo sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificado na decisão
judicial, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria já examinada nem à obtenção de
novo pronunciamento sobre questões amplamente apreciadas.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica ao afirmar que não há omissão
quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que não aborde individualmente todos os argumentos apresentados pela parte
ou que decida em sentido diverso do pretendido.
A propósito, na parte que interessa:
"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA.
[...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou
e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas. [...]"
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
julgado em
DJe
FELIPE SALOMÃO,
5/3/2013,
12/3/2013)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC /2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE,
12/09/2017,
15/09/2017)

"ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
Documento eletrônico VDA55003443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:25
Código de Controle do Documento: 29bf03d5-902e-47ae-ac9e-4d0f4b891f1a

1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido."
(
Rel. Ministro
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2017,
14/09/2017)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2017,
11/09/2017)

"AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)

No caso em epígrafe, o acórdão embargos não incorre em omissão, uma vez que,
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a incidência de óbices sumulares
processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do inciso III do
da
art. 105
Documento eletrônico VDA55003443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:25
Código de Controle do Documento: 29bf03d5-902e-47ae-ac9e-4d0f4b891f1a

", ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial
Constituição Federal
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.900.682/SP,
em
DJe de
. No mesmo sentido:
29/3/2021,
6/4/2021)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
AVALIAÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
PRECLUSÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Deve ser reconhecida a preclusão a respeito da tese de nulidade do laudo
de avaliação quando a parte, intimada da decisão, opta por não interpor o
recurso cabível.
2. A falta de impugnação do recorrente ao único fundamento adotado pelo
acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, as matérias já decididas
anteriormente no processo estão sujeitas à preclusão, ainda que sejam de
ordem pública.
4. No caso, alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre o preenchimento
dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família exigiria o
reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso
especial também pela alínea 'c' do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.862.189/GO,
Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
27/10/2025,
3/11/2025,

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM MEDIDA
INFERIOR À ACORDADA. VENDA AD MENSURAM. HIPÓTESE QUE
CONTA COM REGRAMENTO DECADENCIAL IDENTIFICADO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGANADO. RAZÕES
DE RECORRER DISSOCIADAS.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
APLICAÇÃO DO
DO CC. INTERPRETAÇÃO CONFORME O
ART. 501
ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO.
(...)
2. A impossibilidade de compreensão da argumentação oferecida pela
recorrente atrai o óbice da
('É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia').
(...)
4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
5. O dissídio não pode ser conhecido, seja pela deficiência do cotejo
analítico apresentado, seja porque os mesmos óbices impostos à admissão
do recurso pela alínea "a" do
da CF impedem a análise recursal
art. 105
pela alínea 'c' do mesmo dispositivo constitucional, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.831.183/SP,
Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
23/6/2025,

Noutro giro, não prospera a alegação de contradição quanto à aplicação do parágrafo
único do
o da
(prazo prescricional de 12 (doze) meses), notadamente
art. 8
Lei 10.209/2001
acerca do termo inicial para a contagem do mesmo, pois a decisão embargada foi clara acerca da
referida questão, dando aos fatos a consequência jurídica extraída da norma incidente ao caso
Documento eletrônico VDA55003443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:25
Código de Controle do Documento: 29bf03d5-902e-47ae-ac9e-4d0f4b891f1a

segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluindo que o termo inicial de
contagem do prazo prescricional é o começo da vigência do
°
art. 8
da
na
Lei 10.209/2001,
redação dada pela
senão vejamos (
Lei 14.229/2021,
fls. 1826-1832):

"Avançando, o Tribunal de origem afastou a prejudicial de mérito relativa
à prescrição da pretensão deduzida no processo em razão de a ação versar
sobre pedido de indenização de valores relativos a vale-pedágio, aplicando
ao caso o prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código
Civil, senão vejamos (fl. 1689):
(...)
Por sua vez, o entendimento desta Corte Superior é de que não há direito
adquirido à aplicação de prazo prescricional à relação jurídica em curso,
mas a contagem de eventual alteração do prazo prescricional tem início a
partir do começo da vigência da lei que dele dispõe (o estipula ou o
, sob pena de indevida retroação legal ou de consumação da
modifica)
prescrição antes mesmo da existência e vigência da lei nova.
Esse posicionamento é aplicado em relação à ação indenizatória relativa
ao vale-pedágio, devido ao regramento específico do prazo prescricional pelo
parágrafo único do
o da
introduzido pela
art. 8
Lei 10.209/2001,
a partir da data de sua publicação em
Lei 14.229/2021, em vigor
22/10/2021
, que substituiu a aplicação da regra geral da prescrição decenal prevista
pelo
do CC.
art. 205
(...)
Desse modo, embora realmente aplicável o prazo prescricional de 12
(doze) meses previsto no parágrafo único do
o da
art. 8
Lei 10.209/2001
(DOU de
, constata-se a não implementação da prescrição da

)
22/10/2021
pretensão
, pois o termo inicial do prazo
deduzida em 11/05/2022
prescricional alterado é o começo da vigência do dispositivo supracitado,
motivo pelo qual é inviável o provimento do recurso especial, nos termos da
Súmula 83/STJ.
Nesse ponto, portanto, não há violação ao artigo 8o da
e ao
Lei 10.209/01
artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil."

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO
LITIGIOSO.
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFEITUOSA.
INEXISTÊNCIA. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. PARTILHA DE BENS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA 192/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
1. O julgado que decide de modo claro e fundamentado, ainda que contrário
aos interesses da parte insurgente, não padece de omissão ou carência de
fundamentação.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.112.947/SP,
MARIA ISABEL
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
GALLOTTI,
15/5/2023,
18/5/2023,
g. n.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO SEM
CUMULAÇÃO COM A COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO FIADOR.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS
SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55003443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:25
Código de Controle do Documento: 29bf03d5-902e-47ae-ac9e-4d0f4b891f1a

ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO
CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.040.023/DF,
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
17/4/2023,
3/5/2023,

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EMBARGOS
À
AÇÃO
MONITÓRIA.
DOCUMENTOS. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL.
SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da
causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes
não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.168.782/GO,
ANTONIO CARLOS
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.
FERREIRA,
6/3/2023,
13/3/2023,
n.)

Na espécie, os embargos, em verdade, ostentam caráter nitidamente infringente,
pretendendo rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de sanar vícios inexistentes. A concessão
de efeitos modificativos aos embargos de declaração é medida excepcional, somente admitida
quando o saneamento do vício identificado implicar necessariamente alteração do resultado do
julgamento, o que não se verifica na hipótese.
Constata-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente e coerente todas
as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem
sanados.
Os presentes embargos configuram mera tentativa de rediscussão de matérias
amplamente enfrentadas, sendo, portanto, incabíveis.
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar erro
material, sem efeito modificativo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:25
Código de Controle do Documento: 29bf03d5-902e-47ae-ac9e-4d0f4b891f1a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.171.268 / SP
Número Registro: 2024/0354212-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021971920228260428
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RM PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: DONIZETE AMURIM MORAES - SP236020
REINALDO DANELON JÚNIOR - SP182298
RECORRIDO
: J. A. FORTCAMP TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO
: J. A. FORTCAMP TRANSPORTES EIRELI EPP
ADVOGADO
: ADRIANO FORTKAMP - PR063829
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RM PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: DONIZETE AMURIM MORAES - SP236020
REINALDO DANELON JÚNIOR - SP182298
EMBARGADO : J. A. FORTCAMP TRANSPORTES LTDA
EMBARGADO : J. A. FORTCAMP TRANSPORTES EIRELI EPP
ADVOGADO
: ADRIANO FORTKAMP - PR063829
Documento eletrônico VDA55297302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:56
Código de Controle do Documento: 8eda54a3-12c3-4bd0-a415-465e4fba8b20

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:56
Código de Controle do Documento: 8eda54a3-12c3-4bd0-a415-465e4fba8b20